Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0725120-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento das resp. decisões proferidas nos autos no 0730048-52.2025.8.07.0001, inicialmente pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (id. 238857315 na origem), que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, local do domicílio da autora, e depois pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id. 239176244 na origem), que determinou a imediata redistribuição dos autos para uma das varas cíveis do foro de domicílio da parte ré, em Recife/PE. Eis o teor da última decisão agravada: Verifico que os autos foram distribuídos originariamente ao juízo da 22a Vara Cível de Brasília, o qual declarou a abusividade da cláusula de eleição pactuada pelas partes e reconheceu a sua incompetência para o processamento da demanda, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, o qual estabelece o seguinte: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” (grifo aditado) Ademais, o juízo originário destacou, em sua decisão (ID 238857315 - antepenúltimo parágrafo), ser imperiosa a “remessa dos autos ao foro de domicílio da parte demandada” (grifo aditado), nos termos da regra geral de competência prevista no referido dispositivo legal e no art. 46 do CPC. Contudo, em razão de manifesto erro material no dispositivo da referida decisão, foi determinada a redistribuição dos autos para o foro de domicílio da parte autora, o que não guarda relação de pertinência com o fundamento legal invocado pelo juízo originário para declinar da competência. Ante o exposto, considerando a necessidade de sanar o manifesto erro material no dispositivo da decisão procedente e tendo em vista, ainda, a necessidade de evitar afronta ao Princípio do Juiz Natural, determino a imediata redistribuição dos autos para uma das varas cíveis do foro de domicílio da parte ré (Recife/PE), conforme fundamentado na decisão de ID 238857315. Remetam-se imediatamente os autos ao juízo competente, com as nossas homenagens. Cumpra-se. (Grifos constam do original) A agravante relata que celebrou contrato com a agravada para a aquisição de energia elétrica no chamado Ambiente de Contratação Livre – ACL. Conta que, em razão do inadimplemento contratual por parte da empresa agravada – consistente na recusa ao registro dos montantes de energia elétrica para o mês de maio de 2025 e na tentativa de resilição unilateral do contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado no bojo do Pregão Eletrônico no 9622/2023 –, foi compelida a ajuizar ação judicial com pedido de tutela provisória para assegurar o fornecimento de energia elétrica às suas unidades consumidoras localizadas no Distrito Federal. Diz que o contrato possui cláusula expressa de eleição de foro, estabelecendo como competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde foi inicialmente proposta a ação. No entanto, o juízo da 22a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor da 3a Vara Cível de Águas Claras, por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro, entendimento posteriormente ratificado por decisão daquela unidade judiciária, que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do foro de domicílio da parte ré, em Recife/PE. Argumenta que a decisão de declínio de competência, ao não apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, implicou, na prática, indeferimento da medida pleiteada, autorizando, assim, a interposição do agravo com fundamento no art. 1.015, inc. I, do CPC. Ainda invoca a tese do Tema 988 do STJ, que admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação. Sustenta que a cláusula de eleição de foro é plenamente válida, pois atende aos requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, notadamente por estar inserida em contrato escrito, fazer menção expressa ao negócio jurídico e guardar pertinência tanto com o domicílio da agravante – cuja sede está localizada em Brasília/DF (art. 2o do Decreto-Lei no 524/1969) –, quanto com o local de cumprimento da obrigação contratual, já que cinco das dez unidades consumidoras contempladas no contrato de fornecimento de energia elétrica estão localizadas em regiões abrangidas pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Esclarece que, “na inicial, foi indicado endereço em Águas Claras – DF, simplesmente por ser o local para recebimento de intimações, já que ali se situa o escritório administrativo da empresa estatal”, não alterando o local da sede e foro da CAESB em Brasília/DF, onde igualmente tem domicílio. Rebate o entendimento do juízo de origem, afirmando que a referência ao submercado Sudeste/Centro-Oeste no contrato não descaracteriza a concentração da prestação obrigacional no Distrito Federal, sendo equivocada a confusão entre os conceitos de submercado e região geográfica. Enfatiza a inexistência de qualquer prejuízo à parte adversa decorrente da fixação do foro em Brasília, ressaltando que a agravada não apresentou impugnação à jurisdição em sua manifestação nos autos de origem. Reforça que as partes são plenamente capazes e juridicamente equiparadas, tendo pactuado livremente as condições contratuais em ambiente de contratação livre regulado, não se vislumbrando qualquer abuso ou vulnerabilidade que justifique o afastamento da cláusula de eleição de foro. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da “tutela de urgência pleiteada na origem, para que sejam supridos provisoriamente, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, desde o mês de referência de maio de 2025, os efeitos da ausência de registro, pela Agravada, dos montantes de Energia Elétrica objeto do Contrato de Aquisição/Fornecimento de Bens n. 9622/2023, determinando-se ainda à Agravada abster-se de criar qualquer óbice ao referido registro, sob pena de multa processual diária”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar e reconhecer a competência da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a tutela de urgência pleiteada na origem, seja para deferir ou indeferir. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se, mesmo que submetida a exame, ainda não foi analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, certo ou errado, como o juízo originário reconheceu a sua incompetência, não se encontrava compelido à análise imediata do pedido liminar de tutela provisória, a fim de autorizar o exame diretamente pelo Tribunal. No mais, a admissão do recurso no tocante à competência é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência jurisdicional fixa-se no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Estabelece o referido dispositivo que as alterações supervenientes do estado de fato ou de direito não afetam a competência originariamente determinada, ressalvadas as hipóteses de supressão do órgão judiciário ou de modificação da competência absoluta. Tratando de ação em que se busca o cumprimento de obrigação contratual, o art. 53, inciso III, alínea d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento contratual, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando lhe for favorável. No caso, houve eleição de foro para solucionar os litígios do contrato, em Brasília-DF, conforme a cláusula décima nona (id. 238849461 na origem). Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Ademais, já decidiu aquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Assim, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, a priori, somente pode ser promovida de ofício pelo juiz em contrato de adesão e quando ficar demonstrada relação de consumo. Ainda, por força de alteração inserida ao art. 63 do CPC pela Lei n. 14.879/2024, a eleição de foro não terá eficácia quando não guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Inicialmente, cuidando-se de ação em que se busca o cumprimento de contrato administrativo firmado entre pessoas jurídicas, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, ausente relação de consumo, cumpre verificar se a eleição de foro feita no contrato que aparelha a execução cumpre os requisitos legais de eficácia. De acordo com a definição do art. 63, § 5o, do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Antes mesmo da inclusão do dispositivo no CPC pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, a Corte Superior já proclamava a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) Na mesma linha, o aresto deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não observa os critérios legais de fixação da competência, sem qualquer justificativa plausível, mitigando-se os rigores da Súmula 33 do STJ. Hipótese que autoriza a declinação, de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de impedir a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina). Maioria. (Acórdão 1618948, 0723868-28.2022.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Como visto alhures, o entendimento foi alterado substancialmente nos últimos tempos. Atualmente, mitiga-se a aplicação da Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT quando se verifica que o autor fez escolha aleatória do foro, segundo as regras legais. Isso vale inclusive para as ações propostas pelo consumidor. Portanto, cumpre primeiro verificar se houve opção do autor pelo foro que não atende às regras definidas na lei. Diferentemente, caso não seja aleatória a escolha do autor, por isso injustificada, incidem as súmulas acima e o entendimento de que o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. Em exame preliminar, não reputo ineficaz ou abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto presentes os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC. Isso porque, legalmente, a agravante possui sede e foro em Brasília-DF, nos termos do art. 2o do Decreto-lei 524/1969. Além disso, considerando o objeto do contrato, isto é, aquisição/fornecimento de energia elétrica no ambiente de contratação livre – ACL, para suprimento de unidades consumidoras da CAESB localizadas no submercado Sudeste-Centro Oeste, razoável considerar que a prestação do serviço se dará, ao menos predominantemente, no âmbito do Distrito Federal, considerando a área de atuação da agravante. Nisso, a pertinência da eleição de foro com o domicílio ou a residência de uma das partes. Daí, a probabilidade do direito, bem assim o perigo de dano, diante da determinação de remessa imediata dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Recife/PE. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator